Tribunal: TJSP
Processo: 2148667-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN – Exercícios de 2.010 e 2.013 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Nulidade de CDA – Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN, e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 - DECADÊNCIA – Constituição definitiva do crédito tributário antes de superado o lustro decadencial - CTN, art. 173, I – PRESCRIÇÃO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN – Exercícios de 2.010 e 2.013 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Nulidade de CDA – Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN, e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 - DECADÊNCIA – Constituição definitiva do crédito tributário antes de superado o lustro decadencial - CTN, art. 173, I – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Não decorrido o lapso de cinco (5) anos ininterruptos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação – CTN art. 174 – Alega ausência de notificação e recolhimento do imposto como sociedade uniprofissional – Matérias que demandam dilação probatória, própria de embargos à execução – Decisão mantida - Recurso desprovido.